Tribunal: TJMT
Processo: 1001531-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001531-53.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: JUSSARA FIALHO FERREIRA CORTES e AMEIH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DA ROCHA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO INDEVIDA DE CÔNJUGE E PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO – RESTRIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL AOS BENS COMUNS E RESPEITO À MEAÇÃO – NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INCLUSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 1.643, 1.644, 1.664 E 50 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 779, I, 790, IV E 513, § 5o, DO CPC – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A inclusão do cônjuge do executado no polo passivo da execução é incabível porque não há comprovação de sua participação na relação obrigacional que originou o título exequendo. O fato de ser casada sob o regime da comunhão parcial de bens não autoriza, por si só, a penhora de seus bens e ativos financeiros, sendo necessária a demonstração de que a obrigação foi contraída em benefício do núcleo familiar, sendo que a restrição patrimonial se limita à meação sobre bens comuns, conforme preceitua o art. 790, IV, do CPC. O cônjuge que não figura como parte na formação da obrigação executada não pode ser compelido ao pagamento da dívida, salvo quando comprovado que esta se destinava à manutenção do lar ou quando os bens comuns forem atingidos, desde que respeitada a meação. A responsabilidade patrimonial deve observar o art. 1.664 do Código Civil e a interpretação restritiva do art. 790, IV, do CPC.
A inclusão da empresa no polo passivo da execução é igualmente indevida, pois a responsabilização patrimonial de pessoa jurídica exige a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil e do CPC. A simples existência de sociedade empresarial entre os cônjuges não configura, por si só, fraude à execução ou abuso da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
Recurso provido para acolher a exceção de pré-executividade oposta, reconhecer a ilegitimidade passiva da Sra. Jussara Fialho Ferreira Cortes e da empresa Ameih Serviços Médicos Ltda., determinar o levantamento das constrições judiciais efetivadas contra seus bens e ativos financeiros, e condenar o exequente no ônus sucumbencial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001531-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), JUSSARA FIALHO FERREIRA CORTES - CPF: 784.601.741-15 (AGRAVANTE), AMEIH SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.035.081/0001-68 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DA ROCHA - CPF: 534.835.611-53 (AGRAVADO), MARCO AURELIO CARVALHO CORTES - CPF: 666.934.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO INDEVIDA DE CÔNJUGE E PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO – RESTRIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL AOS BENS COMUNS E RESPEITO À MEAÇÃO – NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INCLUSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 1.643, 1.644, 1.664 E 50 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 779, I, 790, IV E 513, § 5o, DO CPC – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A inclusão do cônjuge do executado no polo passivo da execução é incabível porque não há comprovação de sua participação na relação obrigacional que originou o título exequendo. O fato de ser casada sob o regime da comunhão parcial de bens não autoriza, por si só, a penhora de seus bens e ativos financeiros, sendo necessária a demonstração de que a obrigação foi contraída em benefício do núcleo familiar, sendo que a restrição patrimonial se limita à meação sobre bens comuns, conforme preceitua o art. 790, IV, do CPC.

O cônjuge que não figura como parte na formação da obrigação executada não pode ser compelido ao pagamento da dívida, salvo quando comprovado que esta se destinava à manutenção do lar ou quando os bens comuns forem atingidos, desde que respeitada a meação. A responsabilidade patrimonial deve observar o art. 1.664 do Código Civil e a interpretação restritiva do art. 790, IV, do CPC.

A inclusão da empresa no polo passivo da execução é igualmente indevida, pois a responsabilização patrimonial de pessoa jurídica exige a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil e do CPC. A simples existência de sociedade empresarial entre os cônjuges não configura, por si só, fraude à execução ou abuso da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Recurso provido para acolher a exceção de pré-executividade oposta, reconhecer a ilegitimidade passiva da Sra. Jussara Fialho Ferreira Cortes e da empresa Ameih Serviços Médicos Ltda., determinar o levantamento das constrições judiciais efetivadas contra seus bens e ativos financeiros, e condenar o exequente no ônus sucumbencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001531-53.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

JUSSARA FIALHO FERREIRA CORTES e AMEIH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

AGRAVADO:

CARLOS ALBERTO DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
JUSSARA FIALHO FERREIRA CORTES
e
AMEIH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Gilberto Lopes Bussiki
, nos autos da Execução Extrajudicial número 0005318-72.2011.8.11.0041, a qual rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante.

Nas razões do recurso, a parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, porque, em suma,
“não há título executivo em desfavor das Agravantes e muito menos base legal para que figurem numa execução aonde não constam no título executivo para responsabiliza-las”
(sic).

Diz que “
não há como responsabilizar a cônjuge do executado simplesmente por ser casada em regime de separação parcial de bens e possuir uma sociedade empresarial com o mesmo”
, sendo que
“além do cheque não ter sido emitido para pagar “encargos da família” também não é dívida adquirida pela empresa que possuem sociedade”
(sic).

Afirma que
“o patrimônio do cônjuge que não contraiu as dívidas só pode ser atingido se essas se relacionarem diretamente com a manutenção do lar”
(sic).

Salienta que o
“regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa”
(sic).

Reforça que é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que
“não se pode estender ao cônjuge a responsabilidade patrimonial por dívidas por ele não contraídas (sem que esse tenha participado do negócio jurídico que deu origem à execução) pelo simples fato dela ser casada com o devedor sob o regime da comunhão parcial de bens”
(sic), e que não há fundamentação fática ou jurídica que justifique a decisão.

Defende estarem presentes os requisitos legais necessários para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso.

No mérito do recurso, pede que seja
“dado provimento para que seja reconhecida de plano a ilegitimidade da Sra. Jussara Fialho e da empresa Ameih Serviços Médicos Ltda pela ausência de título executivo e, consequentemente, o urgente levantamento das constrições judiciais realizadas em nome dos Agravantes com a liberação de suas contas bancárias, Id 127460364 - Pág. 1, e veículo, id 172499913 - Pág. 1/2”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal conforme Id. 264025762.

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida
em 06/02/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 266329787.

Na contraminuta recursal Id. 271769386 a parte recorrida aduz a correção da decisão recorrida, apontando que
“o que é passível de penhora é a quota parte correspondente ao cônjuge devedor, ou seja, 50% do patrimônio (bens e valores) adquirido por força do regime de casamento, ainda que o bem esteja registrado exclusivamente em nome do cônjuge não devedor, respeitando-se a meação da Agravante”
(sic).

Diante disso, pede
“o recebimento das presentes contrarrazões, e ao final, REQUER seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento mantendo-se a r. decisão interlocutória de id no 181524282, datada de 23/01/2025, REVOGANDO-SE os EFEITOS SUSPENSIVOS atribuídos na r. decisão de id no 266329787, em 06/02/2025, com o prosseguimento da Ação de Execução, efetivando-se as constrições patrimoniais realizadas em nome das Agravantes, em razão do regime patrimonial escolhido com o casamento com comunhão parcial de bens”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Jussara Fialho Ferreira Cortes e Ameih Serviços Médicos Ltda., contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Extrajudicial no. 0005318-72.2011.8.11.0041, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam a inexistência de título executivo contra si, argumentando que não há base legal para que figurem na execução, uma vez que não constam no título exequendo.

Alegam que a cônjuge do executado não pode ser responsabilizada apenas por ser casada sob o regime de separação parcial de bens e possuir sociedade empresarial com o mesmo, ressaltando que o cheque exequendo não foi emitido para encargos da família, tampouco representa dívida contraída pela empresa.

Aduzem que, segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o patrimônio do cônjuge não devedor só pode ser atingido se a dívida estiver diretamente relacionada à manutenção do lar. Apontam, ainda, que o regime de bens não autoriza a responsabilização automática do cônjuge pelas dívidas do parceiro, sendo necessário garantir o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugnam pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da Sra. Jussara Fialho e da empresa Ameih Serviços Médicos Ltda., determinando-se o levantamento das constrições judiciais sobre suas contas bancárias e veículo.

A decisão objeto do recurso possui o seguinte teor:

“
Processo
: 0005318-72.2011.8.11.0041.

EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO DA ROCHA

EXECUTADO: MARCO AURELIO CARVALHO CORTES, JUSSARA FIALHO FERREIRA CORTES, AMEIH SERVICOS LTDA

Vistos etc.

O feito tramita há 14 anos sem um solução definitiva.

Vieram os autos conclusos para análise da exceção oposta JUSSARA FIALHO FERREIRA CORTES, AMEIH SERVICOS LTDA, ao id n. 177900721.

Embora os argumentos apresentados, esses não se sustentam.

Conforme decisão proferida ao id n. 126886131, este juízo reconheceu e fundamentou a inclusão dos excipientes no feito.

Embora os excipientes aduzem ser terceiros, como se fossem estranhos ao débito, em verdade o exequente comprovou que se trata de cônjuge do executado, e empresa formada por essa e o executado.

Evitando-se repetição, cito os fundamentos do decisum:

Colhe-se que o exequente comprovou que a senhora Jussara é cônjuge do executado sob o regime de comunhão parcial de bens, e ambos são sócios da empresa AMEIH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ no 17.035.081/0001-68.

Embora a Senhora Jussara e a empresa AMEIH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA não integrem a lide, em melhor análise, é certo que se mostra possível de plano a inclusão desses na lide.

O regime da comunhão parcial, em regra, implica a comunicação não apenas dos bens dos cônjuges adquiridos na constância do casamento, mas, também, de suas dívidas que sobrevierem nesse período.

O patrimônio do casal responde pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela esposa (artigos 1658, 1659 e 1663 do Código Civil).

Estabelece o art. 1.660, I, do Código Civil que entram na comunhão "os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges".

Pelo casamento, os cônjuges assumem a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família (art. 1.565 , caput, do Código Civil ), sendo obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial (art. 1.568 do Código Civil ).

Sendo possível a responsabilização da cônjuge, autoriza também a responsabilização da empresa que pertence ao casal.

Nesse sentido se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL No 2021145 - RS
(2022/0263673-7) DECISÃO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. ADMISSIBILIDADE. 1. Esta Corte já firmou entendimento no sentido da possibilidade de penhora de ativos financeiros em conta bancária em nome do cônjuge da parte executada desde que comprovado o regime de comunhão total ou parcial de bens e desde que respeitada a meação. Isto porque justamente em virtude do regime de bens (total ou parcial), a metade dos valores existentes ainda que em conta, integram o patrimônio do outro, incidindo portanto a regra do art.
854
do
CPC
. (STJ -
REsp: 2021145 RS
2022/0263673-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 21/09/2022)

Sendo a assim, determino a inclusão da cônjuge Jussara Fialho Ferreira, bem como da empresa
AMEIH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ no 17.035.081/0001-68, pertencente exclusivamente ao casal, no polo passivo na lide.

A sociedade conjugal e empresaria restou devidamente comprovada no feito, de modo que rejeito a exceção.

Expeça-se em favor do exequente alvará da quantia bloqueada.

Expeça-se mandado de remoção e avaliação do veículo penhorado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito
”

(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que deve prosperar.

Com efeito, não há justificativa para o intento constritivo perpetrado, isso porque, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
"não é possível a penhora de ativos financeiros de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens"
(AgInt no REsp 2.104.644/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024), mormente no caso vertente, em que, pelo que consta nos autos de origem, não há evidências de que a dívida executada foi contraída para atender aos encargos da família a teor do que preleciona a exegese conjunta dos arts. 1.643, 1.644 e 1.664 do CC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – DECISÃO QUE EXCLUIU CÔNJUGE DO DEVEDOR DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – ALEGADA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – INEXISTÊNCIA – CÔNJUGE NÃO SUBSCRITOR DO TÍTULO EXECUTIVO – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL EM DECORRÊNCIA DE REGIME DE BENS NÃO IMPLICA LEGITIMIDADE DA CÔNJUGE DO EXECUTADO PARA OCUPAR O POLO PASSIVO DA AÇÃO – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO ACERTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o art. 779, I, do CPC, a execução deve ser promovida contra o devedor expressamente identificado no título executivo.

Por sua vez, o art. 790, IV, do CPC prevê que a responsabilidade patrimonial do cônjuge ocorre apenas quando seus bens próprios ou a sua meação respondem pela dívida.

O cônjuge que não figura como parte no contrato que lastreia a execução, não assumiu a obrigação originalmente pactuada e não se vinculou contratualmente, não possui legitimidade para compor o polo passivo da execução. A exclusão do polo passivo não impede a busca e constrição de bens comuns do casal, desde que respeitada a meação, sem que isso implique sua inclusão como devedor solidário
.”
(N.U 1020363-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. FRAUDE A EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão de terceiro no polo passivo de cumprimento de sentença. Na origem, trata-se de execução de valores reconhecidos judicialmente. Diante da insuficiência de bens da executada para satisfação da dívida, pleiteia o agravante a responsabilização do convivente da executada, em razão de vínculo conjugal e do suposto benefício da dívida em favor do núcleo familiar. II. Questão em discussão. 2.
A controvérsia consiste em saber se: (i) é cabível a inclusão do cônjuge ou convivente da executada no polo passivo da execução diante da ausência de vínculo direto com a obrigação exequenda;
(ii) a configuração de fraude à execução estaria demonstrada pelos elementos apresentados. III. Razões de decidir. 3.
A inclusão de terceiro no polo passivo da execução exige comprovação de vínculo jurídico com a obrigação reconhecida no título executivo, conforme art. 513, § 5o, do CPC. No caso, não há elementos que demonstrem corresponsabilidade ou benefício direto em relação à dívida exequenda.
4. A fraude à execução, disciplinada pelo art. 792 do CPC, exige a comprovação de ato fraudulento com prejuízo ao credor, o que não restou evidenciado.
A mera existência de vínculo conjugal ou convivência não configura, por si só, fraude à execução.
5. Jurisprudência pacífica reconhece que a inclusão de terceiro no polo passivo da execução depende de clara demonstração de relação jurídica com a obrigação ou benefício direto, o que não foi demonstrado nos autos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

“1. A inclusão de terceiro no polo passivo da execução exige comprovação de vínculo jurídico direto ou benefício auferido em decorrência da obrigação exequenda.”
“2. A fraude à execução requer comprovação de ato fraudulento que cause prejuízo à satisfação do crédito, não sendo suficiente a mera existência de vínculo conjugal ou convivência.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 5o; 792; 1.664 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07340784120228070000, TJ-PR 0042731-87.2023.8.16.0000.”
(N.U 1024921-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE INCLUSÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PARTICIPAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUE ORIGINOU A OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Descabido o redirecionamento da execução com a inclusão do cônjuge do executado no polo passivo do cumprimento de sentença, visando a constrição de seus bens particulares ou de sua meação quando este não participou da relação processual que originou a obrigação e, portanto, não figura como devedor do título executado judicial, ainda que nos casos solidariedade prevista no art. 1.644 do CC/02.
2. Recurso desprovido.-“
(N.U 1031101-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 21/12/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO DE COMPANHEIRA – IMPOSSIBILIDADE. –
Execução de título extrajudicial - Interposição de recurso contra decisão que indeferiu a inclusão da companheira do executado no polo passivo – Impossibilidade: - Nos termos do artigo 779, inc. I, do CPC, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução de título extrajudicial o companheiro que não participou da formalização do título executado. Responsabilidade patrimonial que não autoriza a inclusão, pois ausente solidariedade.
RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 20296757120238260000 Mogi das Cruzes, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 31/03/2023, Data de Publicação: 31/03/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CÔNJUGE DO AVALISTA. ASSINATURA APOSTA NO TÍTULO PARA FINS DE OUTORGA UXÓRIA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO ACERTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. MANUTENÇÃO. 1.
O cônjuge que firma cédula de crédito bancário apenas para prestar outorga uxória não é parte legítima para figurar na ação de execução desse título. 2. Reconhecida a ilegitimidade do cônjuge do avalista, com a consequente extinção da execução em relação a ele, deve ser mantida a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
(TJ-PR - AI: 00517092420218160000 Guarapuava 0051709-24.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 04/12/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021) (destaquei)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÔNJUGE NÃO SUBSCRITOR DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou a exclusão do marido da devedora do polo passivo da demanda, sob o fundamento de que, apesar de casado com a subscritora do título executado, não emitiu a cártula. 1.1. Os recorrentes pedem a suspensão da execução originária e, no mérito, a reforma da decisão agravada para incluir o genitor do menos no polo passivo da execução. 2. O artigo 779 do CPC dispõe sobre a legitimidade passiva para a ação executiva. 2.1
. Considerando que o segundo agravado não subscreve o título executivo nem está incluso no rol dos incisos do artigo 779 do CPC, não é legitimado para figurar no polo passivo da execução.. 3. Jurisprudência: ?O cônjuge da executada não é parte contratante, não podendo, a ele, ser atribuída responsabilidade contratual.
2. A obrigação de ambos os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, isso porque a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o art. 265 do Código Civil. 3. Por força do disposto nos arts. 108 e 329, I, do CPC, é defeso modificar o polo passivo da demanda em momento processual posterior à citação válida, salvo nos casos previstos em lei, porque, depois de aperfeiçoada, a relação processual se estabiliza (princípio da estabilidade subjetiva da lide). 4. Incabível a flexibilidade pretendida pelo agravante, porquanto a ação de execução de título extrajudicial encontra-se há muito consolidada, afigurando-se manifestamente ilegítima e temerária a rogada modificação, ainda que houvesse legitimidade da parte para compor o polo passivo, o que não é a hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e não provido.? ( 07118053920208070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 29/9/2020). 4. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil impõem a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos, todavia, deve ser reconhecida apenas a responsabilidade do subscritor do contrato. 5. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ-DF 07042027520218070000 DF 0704202-75.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 19/05/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 31/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO ESTÁVEL. CONTRATO FIRMADO EXCLUSIVAMENTE PELO COMPANHEIRO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À COMPANHEIRA DO PROMITENTE COMPRADOR. MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO COM BASE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUE NÃO ABRANGE O DÉBITO EXECUTADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS COM EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FACE DA EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA
. Ilegitimidade passiva da companheira. Não se presume a solidariedade da companheira com base em relação negocial da qual não participou, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva na ação de execução.
Inexigibilidade da dívida. Alegação de inexigibilidade da dívida com base no Contrato de Financiamento junto à Caixa Econômica Federal, com cláusula de quitação que não abrange o valor executado. NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70085144863 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 04/11/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021) (destaquei)

Ademais, a inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da demanda executiva exige a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, na forma do CPC, e a comprovação de abuso da personalidade, na forma do art. 50 do CC, não operando-se a responsabilidade pelo débito automaticamente, conforme empreendido pela decisão recorrida, a menos que seja o caso de se efetuar a penhora das cotas ou rendimentos sociais devidos ao marido sócio executado.

De outra feita, destaco que diversamente do que é aduzido na contraminuta recursal, na peça Id. 70425062 do processo originário pela parte exequente
não foi solicitada a penhora de quotas sociais do executado ou da parte lhe cabe a título de meação nos bens da Sra. Jussara, mas sim, consoante decisão recorrida Id. 126886131
“a inclusão da cônjuge Jussara Fialho Ferreira, bem como da empresa AMEIH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ no 17.035.081/0001-68, pertencente exclusivamente ao casal, no polo passivo na lide”
, o que, de fato, é indevido.

Com efeito, ressalto, com máxima ênfase possível, que nos termos anteriormente expostos, é indevida a inclusão promovida na execução de pessoa física e jurídica estranhas à relação processual, isso porque, na condição de executados passam a responder indevidamente pela totalidade do débito exequendo, o que não se confunde com possível penhora de parte de direito de meação que cabe ao cônjuge pelo regime de bens adotado, ou mesmo com penhora de quotas sociais que cabem ao executado na pessoa jurídica indicada, tratando-se, em verdade, de situações jurídicas distintas.

Em suma: a tentativa de constrição dos bens da agravante não encontra amparo jurídico, uma vez que não é admissível a penhora de ativos financeiros de terceiro que não figure na relação processual que deu origem ao título executivo, apenas pelo fato de ser cônjuge do executado, ainda que casado sob o regime de comunhão parcial de bens, restrição que se impõe especialmente no caso em análise, onde não há comprovação de que a obrigação exequenda foi contraída para custear encargos familiares, conforme exigido pela interpretação conjunta dos arts. 1.643, 1.644 e 1.664 do Código Civil; além de que a eventual responsabilização de pessoa jurídica na demanda executiva requer a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil e do CPC, exigindo prova de abuso da personalidade jurídica.

Assim, a decisão recorrida se mostra equivocada ao determinar a inclusão do cônjuge virago e da empresa no polo passivo da execução, pois o art. 790, IV, do CPC apenas autoriza a penhora sobre bens próprios ou a meação do cônjuge, sem que isso implique sua inclusão como devedor solidário na ação executiva, sendo que a decisão recorrida, na prática, impõe-lhes indevida responsabilidade pela totalidade da dívida, sem distinguir adequadamente a possibilidade de constrição de bens comuns e de quotas sociais da empresa de propriedade do executado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para acolher a exceção de pré-executividade oposta na origem e via de consequência, reconhecer a ilegitimidade passiva os excipientes/agravantes Sra. Jussara Fialho e da empresa Ameih Serviços Médicos Ltda., determinando a exclusão destes no polo passivo do feito executivo no. 0005318-72.2011.8.11.0041, bem como o levantamento das constrições contra eles efetivadas. Por conseguinte, condeno a parte exequente/excepta/agravada nas custas/despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico por eles obtido, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025